Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701126-49.2022.8.07.0019 RECORRENTE: BRUNO RAFAEL PAULINO DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Receptação qualificada. Desclassificação. Prova. Dolo. 1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 - As circunstâncias do crime – a forma da alegada aquisição do bem - sem nota fiscal, contrato ou recibo, que prove o valor pago pelo aparelho celular, e sem indicar a pessoa de quem o adquiriu – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição. 3 - Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP). 4 - O fato de o réu ser autônomo e ter registro empresarial em ramo de tabacaria não torna a receptação qualificada. Sem provas de que ele atuava com habitualidade na compra e venda de aparelhos celulares, desclassifica-se o crime para o do art. 180, caput, do CP. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 180, caput e § 3 o, do Código Penal, aduzindo, em suma, a ausência de demonstração de dolo na prática do crime de receptação, ao argumento de que o réu não tinha conhecimento da procedência ilícita do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 180, caput e § 3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “conquanto o réu afirme que desconhecia a origem ilícita do aparelho celular e adotou as cautelas ordinárias quando o adquiriu, os elementos colhidos na investigação, em cotejo com as provas produzidas em juízo, dão a certeza do dolo de receptar” (ID Num. 45721584 - Pág. 3) e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017